Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726401-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAIBERT COURI AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Alessandra Daibert Couri contra decisão de ID 9594639, ratificada ao ID 97818561 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, prolatada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Massa Falida de DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio das matrículas n. 297.908, 297.920 e 297.922, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, por não vislumbrar a utilidade da medida, uma vez que já há registro de bloqueio determinado por outro juízo, de acordo com as certidões de matrículas juntadas aos autos. Preparo aos ID’s 28232293 e 28232295. Ao ID 28366099, foi deferida a tutela antecipada para determinar que fosse realizado o registro da ordem de indisponibilidade dos imóveis sob as matrículas n. 297.908, 297.920 e 297.922, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Contrarrazões ao ID 29062449. Ao ID 31360550, a agravante informa o seu desinteresse no julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo os advogados da agravante poderes para tanto (ID’s 28231188, 28231189 e 28231190), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora